Tribunal: TJSP
Processo: 2198447-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2198447-02.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante LUIZ FERNANDO COPPOLA e
Paciente MARCIO ALEXANDRE CAPUCHINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198447-02.2020.8.26.0000 - Voto no 51320
2
Voto no 51320
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2198447-02.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0002514-62.2017.8.26.0540)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Luiz Fernando Coppola
Paciente: Marcio Alexandre Capuchinho
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO PRETENDENDO A
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – INSTRUÇÃO EXTREMAMENTE
PRECÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO LEGAL A OBSTAR O PLEITO –
RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Luiz Fernando Coppola impetra
habeas corpus em favor de MÁRCIO ALEXANDRE CAPUCHINHO,
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de SÃO PAULO, nos autos da
Execução no 0002514-62.2017.8.26.0540.
Pleiteia a progressão de regime prisional, sem
descrever ou comprovar os requisitos da benesse.
É o relatório.
Dispensadas as diligências do artigo 662 do
Código de Processo Penal, pois o habeas corpus comporta
decisão de plano, nos termos do artigo 663 do mesmo diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198447-02.2020.8.26.0000 - Voto no 51320
3
Assenta-se, inicialmente, que a via estreita do
remédio heroico não é sucedâneo recursal, existindo recurso
próprio do Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da Lei de
Execução Penal, para atacar as r. decisões proferidas em sede
de cumprimento de pena.
Também,
o
preenchimento
ou
não
dos
requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais não
é, de acordo com esta Egrégia Corte Bandeirante e os Tribunais
Superiores, mais admitido na forma do presente writ, salvo
quando existente manifesta teratologia jurisdicional.
No
caso
em
apreço,
impossível
seria
a
concessão de progressão, posto que extremamente precária
revela-se a instrução do writ, o qual veio desacompanhado de
qualquer documento a comprovar eventual preenchimento dos
requisitos necessários à benesse. Aliás, o impetrante nem
mesmo as descreve em sua exordial, tampouco traz eventual
decisão de primeiro grau de jurisdição que poderia ser revertida
nessa Egrégia Corte de Justiça.
Nesse contexto, por óbvio, a questão não pode
ser resolvida nesta seara, sob pena de supressão de instância.
Por via de consequência, o constrangimento
ilegal apontado não pôde ser aferido, de modo que não há como
conceder a tutela jurisdicional almejada.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator